Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708445-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DENIS FARENZENA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÕES NO GABARITO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o Cargo de Agente de Polícia. 2. Conforme tese de repercussão geral, fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se podendo ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Admite-se, excepcionalmente, que o Poder Judiciário exerça controle sobre o conteúdo das provas de concurso público diante do cometimento de excessos em relação aos limites objetivos estabelecidos pelo edital do certame, quando se tratar de ilegalidade patente, como ocorre, por exemplo, na hipótese de cobrança de questão com conteúdo não previsto no instrumento convocatório. 3. As razões do recurso e os argumentos apresentados pelo Recorrente versam sobre o mérito da prova objetiva e requerem a revisão de critérios de correção. Repercutem, portanto, na situação vedada no precedente epigrafado. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos 1249949 e 1161717. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 5. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID na origem 108179868).” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITOS. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. 1. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O embargante alega contradição fundada na possibilidade de o Poder Judiciário controlar os atos administrativos de questões de concurso público quando da existência de erros crassos nas questões discutidas. 3. Não há contradição no acórdão embargado. Conforme precedente do STF RE 632853/CE, em tese de repercussão geral, no qual se baseou o voto embargado, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se podendo ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Admite-se, excepcionalmente, o exercício do controle sobre o conteúdo das provas de concurso público pelo Judiciário diante do cometimento de excessos em relação aos limites objetivos estabelecidos pelo edital do certame, quando se tratar de ilegalidade patente, como ocorre na hipótese de cobrança de questão com conteúdo não previsto no instrumento convocatório. Nesse caso, o embargante questiona o gabarito de questões de prova e os critérios de correção da prova, de modo que não cabe a intervenção do Poder Judiciário sobre a questão. 4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadre em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente alega que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, inciso LV, art. 37, caput, incisos I e II todos da CRFB, porquanto a sentença cognitiva julgou de forma antecipada a lide, por entender a suficiente as provas constantes dos autos, em prejuízo ao direito de produção de prova a demonstrar que as questões impugnadas não estão inseridas no conteúdo programático do edital. Sustenta a inaplicabilidade do tema 485 de Repercussão Geral do STF, sob o fundamento de que “restou cabalmente demonstrado nos autos que no caso em comento não estão sendo discutidos os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades, atraindo assim a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensando ante a gratuidade de justiça deferida. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, inciso LV, art. 37, caput, e incisos I e II todos da CRFB) não foram objeto de debate direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Assim, a ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido concluiu tratar-se de discussão acerca dos critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, bem como pela ausência de demonstração de erro flagrante a ensejar a atuação do Judiciário, de modo que o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar compatibilidade das questões impugnadas com o edital, pressupõe à análise de fatos e provas e de regras editalícias, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelos enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, incisos I, a e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de setembro de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal